Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-64.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802965-64.2022.8.14.0006

APELANTE: THIAGO CARDOSO PALHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, em razão de roubo cometido em concurso de pessoas, com posterior prisão em flagrante após rastreamento do aparelho celular subtraído da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade das provas por violação à inviolabilidade do domicílio; (ii) saber se o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) saber se há insuficiência de provas a justificar absolvição; (iv) saber se é cabível desclassificação para receptação; (v) saber se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade; (vi) saber se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar foi legítimo, respaldado em rastreamento em tempo real do bem subtraído, caracterizando situação de flagrância conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280 da repercussão geral).
4. O reconhecimento pessoal, ainda que informal, não é nulo quando a condenação se apoia em outras provas autônomas e consistentes.
5. A autoria e materialidade foram confirmadas pelo depoimento da vítima, corroborado por provas documentais e circunstanciais.
6. Inviável a desclassificação para receptação, dada a participação direta do réu no roubo.
7. Correta a aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuante.
8. Comprovado o concurso de pessoas pela atuação coordenada dos agentes, sendo prescindível a identificação de todos os coautores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando fundado em flagrante delito evidenciado por elementos técnicos objetivos, como rastreamento de bem subtraído.” 2. “A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando há provas independentes que fundamentam a condenação.” 3. “A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).” 4. “Configura-se o concurso de pessoas mesmo sem identificação de todos os coautores, desde que demonstrada a atuação conjunta na prática do crime.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 157, § 2º, II; 180; CPP, arts. 226, 302, 563, 68.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, Súmulas 231 e 582; STJ, AgRg no HC 849435/SC; STJ, AREsp 2406605; STJ, REsp 2123308.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THIAGO CARDOSO PALHA DA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 32854206), que o condenou como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, assegurado o direito de apelar em liberdade.

Consta da
denúncia
(ID 32854148) que, no dia 22/02/2022, na cidade de Marituba, o apelante, em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Mayllon Dawison Palheta Guerra motocicleta, aparelho celular e objetos pessoais, evadindo-se em seguida. Narra-se que, após acionamento da Guarda Municipal e utilização de rastreamento do bem subtraído, os objetos foram localizados, culminando na prisão em flagrante do acusado.

Nas razões recursais (ID 32854216), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio e nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação. Requer, ainda, a reforma da dosimetria, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e da majorante do concurso de pessoas.

Em
contrarrazões
(ID 32854218), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
(ID 33155166), opinou pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção integral da r. sentença.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio

Sustenta a Defesa a nulidade das provas, ao argumento de que teriam sido obtidas mediante ingresso indevido em domicílio, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, bem como aos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece prosperar.

Do exame do conjunto fático-probatório delineado na r. sentença e confirmado pelos elementos coligidos aos autos, verifica-se que a atuação da Guarda Municipal ocorreu
em contexto típico de flagrância
, desencadeada pelo
rastreamento, em tempo real, do aparelho celular subtraído da vítima
, circunstância que forneceu
fundadas razões objetivas e contemporâneas
acerca da ocorrência de crime em curso, legitimando a pronta e imediata intervenção estatal.

Não se está diante de hipótese de ingresso arbitrário, motivado por suspeita genérica, denúncia anônima desacompanhada de corroboração ou juízo subjetivo dos agentes públicos. Ao revés, o que se tem é a atuação estatal
lastreada em dado técnico objetivo
, consistente no sinal de geolocalização do bem subtraído, elemento que, por si só, é apto a caracterizar situação de flagrância e a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme e consolidada no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em
elementos concretos, objetivos e verificáveis
que indiquem situação de flagrante delito, inclusive em período noturno, exigindo-se apenas que tais razões sejam
devidamente justificadas a posteriori
, sob pena de responsabilização do agente público, conforme assentado no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
.

Nesse sentido, decidiu a Corte:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral),
admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência
. 4. A Corte também firmou o entendimento de que
a busca pessoal, sem mandado judicial, exige a presença de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatório
s (HC 208.240). (STF - RE: 1549756 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025) (grifei)

No caso concreto, o rastreamento do aparelho celular subtraído, realizado em tempo real pela própria vítima, imediatamente após a prática delitiva, conduziu os agentes da Guarda Municipal até o local onde o bem passou a emitir sinal, circunstância registrada no auto de prisão em flagrante (ID 32854140) e descrita na denúncia. A diligência desenvolveu-se de forma contínua e ininterrupta, em estreita proximidade temporal com o crime, culminando na localização do objeto em frente à residência do apelante, contexto fático que caracteriza situação típica de flagrância, nos termos do artigo 302, incisos III e IV, do CPP.

Nesse cenário, a atuação estatal não decorreu de juízo subjetivo ou suspeita genérica, mas de dado técnico objetivo e contemporâneo ao delito, suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, inexistindo qualquer mácula de ilicitude na colheita da prova.

Ademais, nos termos do artigo 563 do CPP,
não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo
, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de demonstração concreta de violação às garantias processuais.

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2
Nulidade do reconhecimento pessoal

A Defesa alega nulidade do reconhecimento do réu, sob o fundamento de inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

A tese igualmente não comporta acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
HC 598.886/SC
, passou a exigir maior rigor metodológico na realização de reconhecimentos pessoais e fotográficos, afastando a compreensão de que o referido dispositivo teria natureza meramente recomendatória. Todavia, a própria Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades legais
não conduz automaticamente à nulidade da condenação
, quando está se encontra amparada em
outros elementos probatórios autônomos e independentes
, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a autoria
não se apoia exclusivamente em reconhecimento informal
. Ao contrário, decorre de um conjunto probatório sólido e convergente, composto pelo relato firme e coerente da vítima em juízo, pela recuperação dos bens subtraídos em contexto imediatamente subsequente ao delito, bem como pelos demais elementos colhidos durante a instrução, suficientes para firmar a imputação.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Some-se a isso que, nos termos do artigo 563 do CPP,
a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto
, o que não se verifica na espécie, diante da consistência das provas judicializadas.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, sustenta a Defesa a fragilidade do conjunto probatório, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos autos de apreensão e recuperação dos bens subtraídos (ID 32854121, Pág. 5). A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral produzida em juízo, especialmente do depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, o qual se mostrou coerente, firme e harmônico com o restante do acervo probatório.

É assente na jurisprudência do STJ que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

A negativa isolada do réu, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não é suficiente para infirmar o juízo condenatório formado a partir de provas judicializadas.

Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, inviável a absolvição.

2.2
Desclassificação para o crime de receptação

Subsidiariamente, a Defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

A pretensão não comporta acolhimento.

O crime de receptação, previsto no artigo 180 do CP, exige, como elementar típica indispensável, que o agente não seja o autor do delito antecedente, mas apenas adquira, receba ou oculte coisa produto de crime praticado por terceiro, o que pressupõe clara dissociação fática e subjetiva entre as condutas.

Tal premissa não se compatibiliza com o conjunto probatório dos autos, que demonstra, de forma segura, a
participação direta do apelante na subtração mediante grave ameaça
.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inviabilidade da desclassificação quando comprovada a autoria do crime antecedente:

"
Por consequência, incabível também a desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois devidamente comprovado que o réu subtraiu o celular da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de objeto semelhante à arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
Portanto, bem lançada a condenação pelo roubo narrado na inicial, nada havendo a reparar.
É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente
.” (STJ - AREsp: 2406605, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/05/2025) (grifei)

Além disso, é pacífico o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente.” (STJ, Súmula 582)

Assim, correta a manutenção da condenação nos termos do artigo 157 do CP.

2.3
Atenuante da menoridade e Súmula 231 do STJ

A Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 231 STJ, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

A tese não prospera.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de origem expressamente reconheceu a atenuante da menoridade, analisando-a na segunda fase da dosimetria, mas deixou de promover a redução da pena em respeito à vedação sumulada, conforme se extrai do seguinte trecho:

"a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: No caso em tela, considero a circunstância como normal ao delito em questão.

a.2) Antecedentes: Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: No caso em tela, são normais ao delito em questão.

a.7) Consequências do crime: No caso em tela, considero como normais ao delito em questão.

Considerando que não há circunstância judicial que prejudica o réu fixo a pena no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando que o denunciado possuía menos de 21 anos na data do fato incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ mantenho a pena no mínimo legal.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Aplico a causa de aumento prevista no §2, II do art. 157 do CP, no patamar de 1/3, elevando a pena ao quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
.” (ID 32854206) (grifei)

A Súmula 231 do STJ dispõe, de forma clara, que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Tal entendimento decorre da própria estrutura do sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do CP, e teve sua constitucionalidade expressamente reafirmada pelo STF, no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral).

A jurisprudência permanece firme e atual:

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

No caso, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e a atenuante foi devidamente reconhecida e analisada,
inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão a ser sanada.

2.4
Majorante do concurso de pessoas

Por fim, a Defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, ao argumento de inexistência de liame subjetivo entre os agentes.

A pretensão não merece guarida.

A prova oral é firme no sentido de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo a vítima afirmado que foi abordada por dois agentes que atuaram de forma coordenada, com clara divisão de tarefas, circunstância suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a identificação formal de todos os coautores é prescindível
, bastando a demonstração da atuação conjunta:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Assim,
correta a sentença ao reconhecer a majorante e aplicar o aumento no patamar de 1/3.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que as teses defensivas foram analisadas à luz dos artigos 5º, incisos XI, LIV, LV e LVII, da CF; 155, 157, 226, 302, 563 e 386, inciso VII, do CPP; 59, 65, inciso I, 68, 157, § 2º, inciso II, e 180 do CP, bem como da Súmula nº 231 e da Súmula nº 582 do STJ, reputando-se suficientemente enfrentadas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026